Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014193-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO FERNANDES - CPF: 550.670.691-04 (AGRAVANTE), DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E IDENTIIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC/MT (AGRAVADO), RUBENS SADAO OKADA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - REMOÇÃO DE OFÍCIO – ATO DISCRICIONÁRIO – LEGALIDADE – MOTIVAÇÃO EXPRESSA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS O SERVIDOR ESTÁ SENDO REMOVIDO – INTERRESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A remoção é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promovê-la de acordo com a necessidade do serviço, em observância aos princípios da impessoalidade, da moralidade, e da legalidade.

2.

O ato administrativo questionado, apresenta legalidade, motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, uma vez que, pela literalidade dos dispositivos legais, a remoção de ofício, observou o interesse público.

3.

Inobstante a comprovação do tratamento de saúde, o caso não
se enquadra em vedação legal, porquanto esta é aplicável para aqueles casos em que o servidor é removido de cidade e que a remoção possa vir a interromper o tratamento médico ou psicológico, causando sérios prejuízos para o servidor removido.

4.

O servidor foi
removido, de ofício, da Gerência de Perícias de Meio Ambiente e Engenharia Legal para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo, ambas situadas neste Capital.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014193-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ EDUARDO FERNANDES

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto

por
José Eduardo Fernandes
contra decisão proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato coator atribuído ao
Diretor Geral da POLITEC
, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão do ato que removeu o Impetrante de ofício para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo (Boletim de Pessoal/POLITEC/00244/2020), publicado no D.O. no. 27.758, de 26 de maio de 2020, mantendo-o no plantão da Gerência de Meio Ambiente e Engenharia Legal, até decisão final do
writ
.

Narra o Agravante que é perito oficial criminal, bem como que exerce atividade laboral no plantão na Gerência de Meio Ambiente e Engenharia Legal da POLITEC, desde abril de 2014, e que, em razão do Boletim de Pessoal/POLITEC/00244/2020, foi removido, de ofício, para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo.

Alega, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau merece ser reformada, tendo em vista que se encontra em tratamento de saúde, sendo vedada por lei, a remoção quando o servidor estiver sob o tratamento médico ou psicológico, nos termos do artigo 5o, § 2o, da Lei no. 8.275/2004.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito ativo para que fosse concedida a liminar vindicada no processo de origem a fim de suspender a sua remoção de ofício, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (D.O. no 27.758), em 26 de maio do corrente ano de 2020 (Boletim de Pessoal/Politec/00244/2020), até a decisão do mérito do
writ
. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 49505957.

O Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno, sendo por unanimidade desprovido (ID 757054476).

O Agravado apresentou contrarrazões, por meio do ID n. 54026986, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
1023265
, manifestou-se pela ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto

por
José Eduardo Fernandes
contra decisão proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato coator atribuído ao
Diretor Geral da POLITEC
, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão do ato que removeu o Impetrante de ofício para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo (Boletim de Pessoal/POLITEC/00244/2020), publicado no D.O. no. 27.758, de 26 de maio de 2020, mantendo-o no plantão da Gerência de Meio Ambiente e Engenharia Legal, até decisão final do
writ
.

Convém, mencionar que,
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Pois bem.

Analisando o mandado de segurança originário, verifica-se que o Agravante/Impetrante, após tomar conhecimento de sua transferência do regime de plantão para o de expediente em outro setor do órgão, formulou pedido administrativo para permanecer frente a Gerência de Engenharia Legal, o qual foi indeferido pelos seguintes motivos:

[...]. A Coordenadoria de Perícias Interna enfrenta atualmente um
déficit
de servidores, paralelamente a isso, houve um aumento expressivo da demanda. Desse modo, há atualmente um passivo considerável a ser periciado. Não obstante a isso, a Gerência de Perícias de Áudio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setores da POLITEC com maior demanda. São constantes as cobranças judiciais e de autoridades policiais para realização de perícias. Esta Gerência necessita de servidores com a formação do requerente.

A Comunicação Interna no. 018/2020/PLANTÃO/CPE corrobora com a necessidade da Gerência, onde foi mencionado todo o seu excelente currículo profissional. Assim, sua qualificação profissional se amolda justamente a necessidade daquela Gerência, neste momento.

Em relação ao tratamento de saúde salientado por Vossa Senhoria, não ficou demonstrado haver prejuízo ao mesmo, tendo em vista, que poderá se ausentar do trabalho para a realização das terapias/consultas necessárias, mediante a apresentação de atestado médico.

Nesse aspecto, salvo melhor juízo, não há nos autos nenhuma recomendação médica que a remoção possa ocasionar eventuais prejuízos ao tratamento médico.

Contudo, caso entenda que sua remoção seja prejudicial ao seu tratamento sugiro que apresente os documentos que embasam tal afirmação, inclusive submetendo-se a perícia do Estado, se for o caso. [...].
[Destaquei].

Posteriormente, o Agravante reiterou o pedido de permanência no atual regime de trabalho frente a Gerência de Engenharia Legal, juntando, para tanto, o laudo médico, no entanto, a decisão pela remoção foi mantida, nos seguintes termos:

[...]. Em que pese na CI no. 19/2020 constar que nenhuma recomendação médica constava nos autos do protocolo no. 168198/2020, a mesma foi apresentada posteriormente, como já mesmo mencionado por Vossa Senhoria, a esta Diretoria por meio do protocolo no. 178868/2020 encaminhado pela GESS – Gerência de Saúde e Segurança e manifestado por mim por meio do Ofício no. 59/2020/DMC/POLITEC/MT, encaminhado a gerência demandante.

Destarte, por ora, mantenho a decisão pela remoção para a Coordenadoria de Perícias Internas – Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo, a partir do dia 18 de maio de 2020, conforma já notificado e dado ciência pelo servidor, conforme relato próprio na Comunicação Interna no. 018/2020.PLANTÃO/CPE. Evidencio que até a presente data o servidor não se apresentou na Coordenadoria de Perícias Internas. [...].

Registro que, mantenho o posicionamento adotado quando da análise do pedido liminar, uma vez que não houve qualquer alteração fático-jurídica nos autos.

A propósito, cito trechos da decisão:

De fato, a Lei Estadual no. 8.217, de 29 de dezembro de 2004, prevê em seu artigo 5o, § 2o, que é vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.

Na hipótese, apesar do Agravante comprovar que se encontra em tratamento de saúde, entendo que,
a priori
, não se enquadra na vedação legal alhures mencionada, porquanto esta me parece ser aplicável para aqueles casos em que o servidor é removido de cidade e que a remoção pode interromper o tratamento médico ou psicológico, causando sérios prejuízos para o servidor removido.

Ocorre que, o Agravante está sendo removido, de ofício, da Gerência de Perícias de Meio Ambiente e Engenharia Legal para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo,
ambas situadas neste Capital.

Assim, não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao tratamento do Agravante, visto que não haverá interrupção e, conforme consignado na Comunicação Interna no. 19/2020,
este poderá se ausentar do trabalho para realização das terapias/consultas necessárias, mediante a apresentação de atestado médico.

Ademais, na Lei de Carreira dos Profissionais da POLITEC, no 8.321/05, há previsão (artigo 14) da prestação de serviço do servidor em condições adversas de segurança, escalas e plantões, desde que devidamente justificada, razão pela qual, não há falar em inamovibilidade do perito oficial criminal.

Por fim, o ato administrativo justifica a necessidade de remoção do Agravante/Impetrante para a Coordenadoria de Perícias Interna, em razão do aumento das demandas, com constantes cobranças judiciais e de autoridade policiais para realização de perícias, necessitando de servidores com a formação do Agravante/Impetrante
.
Desse modo, considerando o contexto fático e jurídico revelado neste
writ
, e não sido comprovado, em cognição sumária, a
prática de ato ilegal do Agravado/Impetrado e a violação de direito do Agravante/Impetrante, não há falar em suspensão dos efeitos do Boletim de Pessoal/POLITEC/00244/2020
. Forte nessas razões,
INDEFIRO
o pedido de efeito ativo vindicado. [destaquei].

Seguindo tal raciocínio, reforça-se, dentro o raciocínio já traçado que, de acordo com a jurisprudência pátria, o servidor público que não goza da garantia da inamovibilidade poderá ser removido pela Administração Pública a qualquer tempo. Porém, é imprescindível a motivação do ato administrativo de remoção, em que deverá constar a exposição expressa dos motivos pelos quais o servidor está sendo removido, o que se verifica
in casu.

A meu ver, o ato administrativo questionado, apresenta legalidade, motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, uma vez que, pela literalidade dos dispositivos legais, a remoção de ofício, observou o interesse público.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021